Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VESTIDO. NECESSIDADE DE AJUSTES. PRAZO EXÍGUO PARA DIA DO EVENTO. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL REDUZIDO. RISCO ASSUMIDO PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A lide se refere à suposta falha na prestação dos serviços ofertados pela ré, venda de roupas femininas, em que a autora pleiteou a devolução do valor pago no vestido (R$ 630,00) e a reparação em danos morais (R$ 3.000,00) pela aflição sofrida decorrente do serviço de ajuste mal prestado e atraso na entrega do vestido. A parte ré/recorrente se insurge contra a sentença de procedência parcial do pedido inicial, de condenação da ré em danos materiais e morais de R$ 630,00 e R$ 1.500,00 respectivamente.

2. A parte ré, ora recorrente, alega em suas razões recursais ausência de falha na prestação dos serviços, aduz que os ajustes na peça de roupa foram realizados conforme solicitação e autorização da própria autora. Defende, ainda, que envidou esforços em atender a autora, inclusive com a entrega da peça no local indicado pela autora, serviço que não era sua obrigação

3. Em relação ao dano material, nada a prover, uma vez que o vestido foi devolvido à loja, conforme orientação dada à autora (ID 16356741/16356744 p.5).

4. Todavia, no que tange à condenação em danos morais, observa-se que a autora comprou o vestido com necessidade de ajustes com exíguo prazo para realização desses, já que a compra realizada em 29/09/2019 e evento no dia 09/10/2019, atraindo para si o risco de qualquer atraso. Segundo, o vestido não foi vendido com vícios, pois a autora experimentou, mas entendeu que, para perfeito caimento no seu corpo, deveria ser realizado inicialmente ajuste para apertá-lo e depois ajuste para afrouxá-lo, com os quais autorizou fazê-los. O terceiro ponto analisado é que a autora não ficou impossibilitada de usar o vestido. Isso porque, mesmo a peça tendo sido levada para um novo ajuste, com costureira terceirizada, a loja ré, ainda assim, se dispôs a entregar o vestido na residência da sogra autora (16356746 p.11), ou seja, a parte ré/recorrente buscou de todas as formas, atender o desejo da autora de usar tal vestido em tal data.

6. Assim, considero que a falha na prestação do serviço, refere-se tão somente ao primeiro ajuste (aperto) realizado, que foi além do necessário (ID 16356746 p.7) e desencadeou a necessidade de outro ajuste, todavia, com a limitação do tempo (risco assumido pela autora), gerou aflição à autora, razão pela qual mantenho a condenação em danos morais, mas em patamar abaixo do fixado na decisão a quo. Portanto reduzo a condenação em danos morais para R$ 500,00 reais, pois se revela mais compatível com o dano causado, a capacidade econômica das partes e atende às funções a que se presta.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE apenas para reduzir o valor do dano moral de R$ 1.500,00 para R$ 500,00, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).